Tribunal: STF
Processo: HC 68882
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
- A alusão, no dispositivo do acórdão, a  crime  de  calunia
e mero erro material, que poderia ter  sido  corrigido  por  meio  de
embargos declaratorios, porquanto no corpo  do  acórdão  se  declara,
expressamente, que as expressões utilizadas nos panfletos e  cartazes
não  configuram  calunia,  uma  vez  que  neles  não  consta  nenhuma
imputação de fato definido como crime (fls. 91).
         - Pela pena em abstrato ocorreu a  prescrição  da  pretensão
punitiva referente ao crime de injuria, não porem, quanto ao crime de
difamação.
         -  A  imputação   de   fatos   determinados,   ofensivos   a
reputação,  embora  sem  a  especificação  das  suas  circunstancias,
caracteriza o tipo objetivo da difamação.
         "Habeas corpus" deferido  em parte.